Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600007-53.2019.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: KELLI VASCONCELOS MIRANDA LONGHI
Órgão julgador: RECORRENTE: KELLI VASCONCELOS MIRANDA LONGHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600007-53.2019.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600007-53.2019.6.16.0088
Assuntos: Doação de Recursos Acima do Limite Legal - Pessoa Física, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600007-53.2019.6.16.0088
que, com efeito no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar a
representada no pagamento de multa no equivalente a 5 vezes da quantia doada, resultando no
valor de R$ 35.720,15 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte reais e quinze centavos) e,
considerando que não houve desequilíbrio do pleito em razão do valor doado, deixou de aplicar a
pena de inelegibilidade da representada, integrada pela decisão que conheceu dos embargos de
declaração apenas para correção da dosimetria da pena aplicada, condenando a representada à
multa no valor correspondente à 50% do valor excedido ao permitido, resultando no valor de
R$3.572,15 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e quinze centavos). (Representação Eleitoral
interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Kelli Vasconcelos Miranda Longhi, com
fulcro no artigo 127 da Constituição Federal e nos artigos 72 e 78 da LC 75/93, bem como nos arts.
23 e 24-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 29, § 4º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
alegando a doação acima do limite legal, ou seja, além do teto previsto e por valor financeiro certo,
nas Eleições de 2018, ao candidato ao cargo de Deputado Estadual Cassiano Caron). RE20
Segredo de justiça? SIM
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KELLI VASCONCELOS MIRANDA LONGHI (RECORRENTE)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10631
416
15/10/2020 16:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SEGREDO DE JUSTIÇA
ACÓRDÃO N.º 56.369

RECURSO ELEITORAL 0600007-53.2019.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: KELLI VASCONCELOS MIRANDA LONGHI
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REPRESENTAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA
JURUSPRUDÊNCIA DO TSE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2018.
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 1º DA LEI
DAS ELEIÇÕES. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL
DE BENS. COMUNICABILIDADE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA
CONSTÂNCIA
DA
SOCIEDADE
CONJUGAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS RENDIMENTOS DO
CÔNJUGE E DA ATUALIDADE DO CASAMENTO. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. São comunicáveis, para fins da análise do percentual de doação
previsto no art. 23 da Lei 9.504/97, os rendimentos auferidos pelo cônjuge
do doador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
2. Alteração substancial da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
que a partir de dezembro de 2018 passou a admitir a soma dos
rendimentos do doador e seu cônjuge mesmo quando casados em regime
de comunhão parcial de bens.
3. A teor do inciso V do art. 1.660 do Código Civil, no regime de
comunhão parcial de bens, comunicam-se "os frutos dos bens comuns, ou
dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento,
ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão".
4. Segundo o STJ, "no regime de comunhão parcial ou universal de
bens, o direito ao recebimento dos proventos não se comunica ao fim do
casamento, mas, ao serem tais verbas percebidas por um dos cônjuges na
Num. 10631416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

constância do matrimônio, transmudam-se em bem comum, mesmo que
não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel
(arts. 1.658 e 1.659, VI, do Código Civil)" (STJ-AgRg-REspe 1.143.642, /
REspe n° 29-63.2015.6.05.0006/BA 2 rei. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 3.6.2015).
5. A defesa tem o ônus de comprovar os fatos modificativos do direito do
autor. Não constam nos autos nenhuma comprovação dos rendimentos do
cônjuge ou da atualidade do casamento, nem mesmo uma declaração do
cônjuge.
6. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral apresentado por Kelli Vasconcelos Miranda
Longhi contra decisão proferida pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral, de Cianorte, que
julgou procedente a Representação ajuizada pelo Ministério Público por alegada
infração ao art. 23, §1º da Lei 9.504/97.
Em suas razões sustentou, em síntese, que a recorrente é casada em
regime de comunhão parcial de bens e assim, a fim de se verificar os limites permitidos
para a doação eleitoral, deve-se observar a renda bruta do casal (R$5711,94),
conforme atual posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral.
Alega que o juízo de 1º grau ao sentenciar a representação aplicou norma
revogada e precedente superado, deixando de considerar o regime de comunhão
parcial de bens na recorrente.
No tocante aplicação da legislação revogada, em embargos de declaração
a decisão com efeitos infringentes o engano foi revisto, restando, no entanto a
desconsideração quando ao regime de casamento.
De outro vértice, questiona a dosimetria da multa aplicada sem justificativa
pelo magistrado, alegando que, no seu entender, a multa deveria ser no máximo de
10%.
Num. 10631416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da decisão recorrida com
o reconhecimento do regime de comunhão parcial de bens e a consequente redução da
multa aplicada.
Em contrarrazões de recurso o Ministério Público Eleitoral defendeu que
não foi apresentado pelo recorrente os rendimentos de seu cônjuge para se auferir se
com a soma dos rendimentos a doação estaria dentro ou não do limite legal, e que,
considerando só o que foi declarado pela recorrente, a doação ainda assim, foi em
excesso.
Nesta instância, a zelosa Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer
apontou a ausência de documentos comprobatórios da renda do cônjuge da recorrente,
a fim de se aplicar a somatória dos valores e se verificar o limite para as doações,
entendeu assim. pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
A insurgência da parte é relativa a sentença em que foi reconhecida a sua
doação eleitoral como acima daquela permitida em lei. A doação em questão foi no
montante de R$10.000,00, a recorrente não auferiu rendas tributáveis no exercício
financeiro de 2017, não realizando a declaração de ajuste anual de imposto de renda.
Diante disso é necessário se considerar o valor relativo ao limite para dispensa do
imposto de renda para o cálculo do montante permitido para a doação eleitoral.
Assim, se em 2017 o limite para a isenção de declaração do imposto de
renda foi de R$28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e
noventa e quatro centavos), e o valor máximo de doação permitida em lei era de 10%
desse valor, qual seja, R$2.855,97 (dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e
noventa e sete centavos), excedeu assim a doação em R$7,144,03 (sete mil, cento e
quarenta e quatro reais e três centavos).
Seguindo tais cálculos a condenação de 1º grau, deu-se no montante de
50% do valor doado em excesso, o que perfez o montante de R$3.572,15 (três mil,
quinhentos e setenta e dois reais e quinze centavos).
A legislação eleitoral, assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Num. 10631416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
o
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

A Recorrida aduz que é casada em regime de comunhão parcial de bens e
que, conforme atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve ser considerada
a renda do casal, afim de se auferir os limites para a doação legal. A recorrente não
apresentou expressamente quais seriam esses rendimentos de seu cônjuge e não
juntou qualquer comprovação.
Assim a controvérsia jurídica se resume na possibilidade de se somar os
rendimentos de casal, casados em regime de comunhão parcial de bens, para a
determinação do limite de doação eleitoral permitida por lei.
Assiste razão à recorrente quando alega que houve uma drástica alteração
jurisprudencial no Tribunal Superior Eleitoral, pois vinha decidindo que somente seria
possível a soma dos rendimentos no caso de o matrimônio ter sido realizado sob o
regime de comunhão universal de bens, vejamos:

“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CARGO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA NATURAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO CASAL.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LIMITE DE 10% SOBRE O
RENDIMENTO BRUTO, ISOLADAMENTE CONSIDERADO, AUFERIDO NO ANO
ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO. ART. 23, § 1º, I, DA LEI Nº 9.504/97. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. A conjugação dos rendimentos do casal, para fins de verificação do limite de
doação de campanha eleitoral, apenas é admitida na hipótese de regime de
comunhão universal.
2. In casu, o TRE/PR consignou que os cônjuges adotaram regime de comunhão
parcial de bens, nestes termos (fls. 377): "Dilamar José Rodrigues da Silva
extrapolou o limite legal, pois sua doação de R$ 51.000,00 não se encontra no
limite de 10% a que se refere a legislação eleitoral, já que sua esposa teve
rendimentos de R$ 17.530,00 (fls. 199), que somados aos seus rendimentos,
considerando que é casado em regime de comunhão parcial (fls. 207), no montante
de R$ 158.706,49 (fls. 197), totalizam a quantia de R$ 176.236,49".
3. Ademais, a única jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral colacionada pelos
Agravantes, a fls. 621, versa sobre a possibilidade de comunicação dos bens do
casal, para servir de base de cálculo para as doações de campanha, que esteja
submetido ao regime de comunhão universal de bens.
Num. 10631416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

4. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45663, Acórdão de
24/03/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 188, Data 02/10/2015, Página 29-30)”

No entanto a partir do julgamento do Respe nº 29-63.2015.06.05.0006
da Bahia, data do de 13 de dezembro de 2018, a Corte Superior Eleitoral passou a
entender de forma diametralmente oposta. Vejamos trechos auto explicativos dessa
viragem jurisprudencial:

“(...)
De fato, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que os rendimentos a serem
considerados para fins do cálculo de que trata o § 11 do art. 23 da Lei 9.504/97 são
aqueles auferidos exclusivamente pela pessoa física do doador, a não ser que este
seja casado sob o regimento (sic) de comunhão universal de bens, hipótese em que
os rendimentos de ambos os consortes podem ser somados para fins da aferição
do limite legal de 10%.
Quando o regime de bens for o de comunhão parcial, este Tribunal tem firmado a
orientação de que os rendimentos dos cônjuges são incomunicáveis, para fins
eleitorais, razão pela qual devem ser considerados apenas aqueles auferidos pelo
doador, individualmente
(...)
No entanto, com todas as vênias ao posicionamento deste Tribunal, comungo do
entendimento da Corte de origem quanto à conclusão de que são comunicáveis,
para fins da análise do percentual de doação previsto no art. 23 da Lei 9.504/97, os
rendimentos auferidos pelos cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial
de bens na constância da sociedade conjugal, e não só os daqueles casados sob o
regime de comunhão universal de bens.”

O TSE entendeu que deveria ser dada uma interpretação sistemática e
harmônica com o ordenamento jurídico como um todo, visto estarmos tratando de
institutos do Direito Civil.
Segundo o inciso V do art. 1.660 do Código Civil, no regime parcial de
bens, entram na comunhão "os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada
cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a
comunhão" (grifo nosso).
E esse foi o entendimento final adotado, conforme ementa:
Num. 10631416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. CÔNJUGE
CASADO
SOB
O
REGIME
DE
COMUNHÃO
PARCIAL
DE
BENS.
COMUNICABILIDADE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA CONSTÂNCIA DA
SOCIEDADE CONJUGAL.
1. São comunicáveis, para fins da análise do percentual de doação previsto no art.
23 da Lei 9.504/97, os rendimentos auferidos pelo cônjuge do doador, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, decorrentes de lucros advindos de quotas de
sociedade empresarial adquiridas na constância do casamento.
2. A Corte de origem agiu com acerto ao considerar como rendimentos do casal os
lucros advindos das quotas da sociedade empresarial adquiridas na constância do
casamento e informados na declaração de imposto de renda do cônjuge da
doadora, na qual esta figurou como sua dependente.
3. A teor do inciso V do art. 1.660 do Código Civil, no regime de comunhão parcial
de bens, comunicam-se "os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada
cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de
cessar a comunhão".
4. Segundo o STJ, "no regime de comunhão parcial ou universal de bens, o
direito ao recebimento dos proventos não se comunica ao fim do casamento,
mas, ao serem tais verbas percebidas por um dos cônjuges na constância do
matrimônio, transmudam-se em bem comum, mesmo que não tenham sido
l (arts. 1.658 e 1.659,
utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou imóve
VI,
do
Código
Civil)"
(STJ-AgRg-REspe
1.143.642,
/
REspe
n°
29-63.2015.6.05.0006/BA 2 rei. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
3.6.2015).
5. No caso, a soma dos rendimentos brutos da sociedade foi de mais de
novecentos mil reais, ao passo que a doação à campanha eleitoral feita por um dos
cônjuges foi de dois mil reais, ou seja, valor inferior ao limite de 10% estabelecido
pelo § 10do art. 23 da Lei 9.504/97.
Recurso especial a que se nega provimento.

Nessa oportunidade o Tribunal Superior Eleitoral fixou novo entendimento a
ser aplicado dali em diante, transcrevo:
“(...)
Assentada a necessidade de alterar a jurisprudência atual do TSE no sentido
de permitir o cômputo, para fins do cálculo do limite de doação por pessoas
físicas, dos rendimentos auferidos pelo cônjuge na constância do casamento,
quando adotado o regime de comunhão parcial de bens, (...)
Assim o fez a Corte Superior Eleitoral a fim de proporcionar uma maior
participação na vida político-eleitoral, pois o entendimento anterior estava inviabilizando
as doações de cônjuges, casados em regime de comunhão parcial de bens e que não
exerciam atividade remunerada, ferindo o princípio constitucional da igualdade.
Num. 10631416 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

Por força desses argumentos, afirmo meu entendimento em consonância
com a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, aceitando, dessa forma, a
soma dos rendimentos de cônjuges casados em regime de comunhão parcial de bens a
fim de se estabelecer o limite legal para a doação eleitoral.
No presente caso concreto, no entanto, resta um segundo aspecto a ser
analisado.
Não consta nos autos nenhuma comprovação acerca dos rendimentos do
cônjuge da recorrente-doadora. Sendo que a principal tese da defesa foi a alteração
jurisprudencial que passou a aceitar a união dos rendimentos em casos de casamento
em comunhão parcial de bens, bastava ter apresentado alguma documentação ou
solicitado ao juiz de 1º grau que oficiasse à Receita Federal a fim de obter tais
informações.
Conforme o disposto no art. 373 do CPC
, a defesa tem o ônus de
[1]
comprovas fatos que alega e que são modificativos do direito do autor, o que não fez.
A defesa apenas efetuou os cálculos a fim de verificar qual teria sido esse
excesso, sem nem mesmo afirmar peremptoriamente que o cônjuge da recorrente não
aufere rendimentos tributáveis e portanto não declarou imposto de renda relativo ao
exercício de 2017.
Não deixo de notar que a hipótese de percepção de rendimentos isentos da
incidência de imposto de renda, por parte do cônjuge, é a possibilidade que mais
prejudicaria a recorrente, pois qualquer rendimento a maior, aumentaria o montante de
doação considerada legal e por consequência diminuiria a multa aplicada, visto que a
porcentagem é sobre o valor excedente. No entanto, sem a devida comprovação nos
autos não podemos pressupor nem os rendimentos, nem a atualidade do casamento.
Ressalto ainda que nem mesmo uma declaração do cônjuge de que não
percebe rendimentos tributáveis foi juntada aos autos.
Alega por fim, a recorrente, desproporcionalidade no percentual da multa
estabelecida na 1º instância. Nesse aspecto não lhe assiste razão, a multa tem como
seu máximo, 100% do valor da doação que excede os 10% dos rendimentos brutos do
doador, assim, visto não ter sido um valor de grande vulto, nem existir outras situações
agravantes nos autos, o percentual estipulado de 50% se mostra bastante razoável,
pois se refere a apenas metade do teto estipulado na legislação.

DISPOSITIVO
Certo das razões expostas e em conformidade com o parecer exarado pelo
Ministério Público Eleitoral, conheço do Recurso Eleitoral interposto por Kelli
e, no mérito, lhe
provimento, mantendo a
Vasconcelos Miranda Lonhghi
NEGO
decisão de primeiro grau que reconheceu a doação feita acima do limite legal e impôs
multa no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor excedido,
Num. 10631416 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

resultando na multa de R$3.572,15 (três mil, quinhentos e setenta e dois reais e quinze
centavos).
Comunique-se esta decisão ao Cartório Eleitoral em que está alistada a
Recorrida, para os devidos fins
Em ocorrendo o trânsito em julgado, intime-se a condenada ao pagamento
da multa no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição da dívida em Dívida Ativa
(art. 3º, caput, da Res. 21.975/04 do Colendo TSE).
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe
foi atribuído.
§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo
pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo
quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório elaborado pelo e. relator, a quem acompanho também quanto ao
não provimento do recurso.
Todavia, e com a devida vênia, externo minha ressalva quanto à fundamentação
adotada.
Num. 10631416 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

No seu voto, o d. relator afirma que os rendimentos dos cônjuges seriam
comunicáveis para fins de composição da base de cálculo para fins de apuração do limite legal
de doação, mesmo no regime de comunhão parcial de bens, escorando seu entendimento em
suposta "alteração substancial da jurisprudência do TSE a partir de dezembro de 2018",
somente negando provimento ao recurso porque a recorrente não fez prova da atualidade do
casamento nem de quais seriam os rendimentos.
Na leitura que faço do precedente indicado pelo relator no seu voto, não houve
qualquer alteração na jurisprudência do TSE, inexistindo sequer oscilação apta a justificar a
compreensão de que não estaria absolutamente sedimentada.
Referido julgado restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL. CÔNJUGE CASADO
SOB O REGIME DE
DE BENS. COMUNICABILIDADE DOS
COMUNHÃO PARCIAL
RENDIMENTOS AUFERIDOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL.
1.
, para fins da análise do percentual de doação previsto no art. 23 da Lei
São comunicáveis
9.504/97, os rendimentos auferidos pelo cônjuge do doador, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, decorrentes de lucros advindos de quotas de sociedade
.
empresarial
adquiridas
na
constância
do
casamento
2. A Corte de origem agiu com acerto ao considerar como rendimentos do casal os lucros
advindos das quotas da sociedade empresarial adquiridas na constância do casamento e
informados na declaração de imposto de renda do cônjuge da doadora, na qual esta figurou
c o m o
s u a
d e p e n d e n t e .
3.
, no regime de comunhão parcial de bens,
A teor do inciso V do art. 1.660 do Código Civil
, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos
comunicam-se "os frutos dos bens comuns
na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão".
4. Segundo o STJ, "no regime de comunhão parcial ou universal de bens, o direito ao
recebimento dos proventos não se comunica ao fim do casamento, mas, ao serem tais verbas
percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio, transmudam-se em bem
comum, mesmo que não tenham sido utilizadas na aquisição de qualquer bem móvel ou
imóvel (arts. 1.658 e 1.659, VI, do Código Civil)" (STJ-AgRg-REspe 1.143.642, rel. Min. Luiz
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
DJe
de
3.6.2015).
5. No caso, a soma dos rendimentos brutos da sociedade foi de mais de novecentos mil reais,
ao passo que a doação à campanha eleitoral feita por um dos cônjuges foi de dois mil reais,
ou seja, valor inferior ao limite de 10% estabelecido pelo § 1º do art. 23 da Lei 9.504/97.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, REspE nº 29-63, rel. min. Admar Gonzaga, DJE 25/02/2019, não destacado no original]
Como se vê, não se tratou nesse julgado de reconhecer a comunicabilidade dos
rendimentos do trabalho (salários), mas sim dos frutos de bens comuns.
Essa distinção é importante e é adotada, também, no próprio Código Civil, nos
seus artigos 1.659 e 1.660,
:
in verbis
Art. 1.658. No regime de
, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
comunhão parcial
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Num. 10631416 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

A r t .
1 . 6 5 9 .
:
E x c l u e m - s e
d a
c o mu n h ã o
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do
casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em
s u b - r o g a ç ã o
d o s
b e n s
p a r t i c u l a r e s ;
III
-
as
obrigações
anteriores
ao
casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
V
-
os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI
-
;
os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge VII
-
as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
A r t .
1 . 6 6 0 .
:
E n t r a m
n a
c o m u n h ã o
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome
d e
u m
d o s
c ô n j u g e s ;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa
a n t e r i o r
;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV
-
as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V -
, ou dos particulares de cada cônjuge,
os frutos dos bens comuns
percebidos na
, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.
constância do casamento
[não destacado no original]
No caso concreto levado a julgamento pelo TSE no precedente referido, foram
considerados comunicáveis os rendimentos "decorrentes de lucros advindos de quotas de
, ou seja, frutos de bem
sociedade empresarial adquiridas na constância do casamento"
comum, e não o rendimento do trabalho pessoal do cônjuge - como seria o caso de salário,
remuneração ou assemelhados.
Posteriormente a esse julgado, o TSE novamente afirmou a sua jurisprudência no
sentido de que não se comunicam os rendimentos do trabalho:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. ART. 23, § 1º,
DA LEI Nº 9.504/1997. CÔNJUGES. REGIME DE
DE BENS.
COMUNHÃO PARCIAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE RENDIMENTOS PARA AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL
ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. 36, § 6º, DO
RITSE. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 72 DO TSE. FUNDAMENTOS DE MÉRITO INSUFICIENTE PARA MODIFICAR O
ENTENDIMENTO REITERADO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO
D E S P R O V I D O .
1. O art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral RITSE permite que o
Relator negue seguimento a recurso especial eleitoral "em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior",
inexistindo mácula na decisão monocrática proferida com amparo nesse dispositivo
n o r m a t i v o .
P r e c e d e n t e s
d a
C o r t e .
2. A utilização, no agravo interno, de fundamentos jurídicos ausentes nas razões do recurso
especial eleitoral caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu
Num. 10631416 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

conhecimento, nos moldes da Súmula 72 do TSE e de reiterados precedentes posteriores.
3. O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que a comunicação dos
rendimentos dos cônjuges, para fins de verificação do limite de doações eleitorais de
que trata o art. 23, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997, é inadmissível quando o regime adotado
.
no casamento for o de comunhão parcial de bens
4. Os argumentos expostos pelo agravante não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão agravada, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, devendo, portanto,
s e r
m a n t i d a .
5.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no AI nº 33-02, rel. Min. Edson Fachin, DJE 10/12/2019, não destacado no
original]
Nesse precedente, o caso concreto tratava da pretensa comunicabilidade ampla
dos rendimentos do casal e não apenas daqueles decorrentes dos frutos dos bens comuns -
tese esta que, na minha ótica, contraria texto expresso do Código Civil, já referido.
Portanto, havendo apenas um julgado pontual em que se abriu espaço para a
possibilidade de, mesmo no regime de comunhão parcial, admitir-se a comunicabilidade dos
rendimentos na forma em que prevista na legislação civil - e não de forma ampla, inclusive
quanto aos decorrentes do trabalho pessoal dos cônjuges -, especificamente quanto aos frutos
dos bens comuns, não vislumbro tenha havido qualquer alteração na orientação do Tribunal
Superior Eleitoral quanto à matéria.
Em remate, anoto que, ainda que houvesse a mudança de entendimento do TSE,
a ele não aderiria, haja vista a clareza da legislação de regência, acima transcrita, que aceita a
comunicabilidade dos frutos dos bens comuns mas não a dos rendimentos do trabalho pessoal.
Forte nessas considerações, acompanho o d. relator quanto ao resultado do
julgamento mas com outros fundamentos, de modo a negar provimento ao recurso por não
integrarem a base de cálculo do limite legal de doação os rendimentos do trabalho pessoal do
cônjuge na hipótese de casamento com comunhão parcial de bens.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600007-53.2019.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: KELLI VASCONCELOS MIRANDA LONGHI - Advogados
da RECORRENTE: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792, JOÃO LIBERATI JUNIOR -
PR0062709 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
Num. 10631416 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declara voto o Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.
Num. 10631416 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 15/10/2020 16:04:05
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101515285983500000010093892
mero do documento: 20101515285983500000010093892